Tribunal: TJDFT
Processo: 0005144-13.2005.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0005144-13.2005.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARLI DOS SANTOS SOUSA, MARLI MARQUES MONTEIRO NUNES, MARLUCE RABELO MENEZES, MARLUSA BARBOSA DE BRITO, MARLY BUENA ARAUJO, MARLY LEITE BEZERRA, MARTA DANTAS BARBOSA, MARTA ALVES DE OLIVEIRA, MARTA FERREIRA DE OLIVEIRA, MARTA LUIZA DO CARMO, MARTA NEILE DA SILVA GABRIEL, MARTA PEQUENO ALVES, MATILDES ALEXANDRE ARRUDA, MATILDE SAMPAIO RODRIGUES, MAURO MARTNIS TEIXEIRA, MAYSA AIRAN CARDOSO, MEIRE LUCIA OLIVEIRA SILVA, MIGUEL GOMES DE MENEZES, MILSON GOMES DE LIMA, MILTON LOPES COUTINHO, MINERVINA JOSE DA CUNHA, MIRIAM RIBEIRO DE MEDEIROS, MIRIAN PONTES COSTA CARDOSO, MOACIR MARTINS CARLOS, MOISES EDUARDO DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Pedido formulado em 5/5/2024 por José Mário Pereira (ID no 58738625) para habilitação como cessionário dos direitos creditórios pertencentes ao beneficiário Milton Lopes Coutinho. 2. O requerente narra, em suma, que o credor originário cedeu a SP Sport Total Ltda. os direitos incidentes sobre o precatório no valor de R$ 15.795,20. Informa que, em 20/12/2023, adquiriu referidos direitos de SP Sport Total Ltda., por intermédio de Escritura Pública. 3. Pugna pela expedição de certidão para que “ateste o referido direito sobre o precatório a fim de participação no REFIS 2023” (ID no 58738625). Junta procuração, declaração de titularidade do crédito; escrituras públicas de cessão de direitos e documento de identificação pessoal (IDs no 58738626 a no 58738630). 4. Apesar de devidamente intimado, o Distrito Federal não se manifestou (ID no 66904113). 5. O requerente foi intimado para esclarecer o pedido de habilitação sobre o valor total (R$ R$ 15.795,20), tendo em vista que a escritura pública demonstra que a cessão foi apenas parcial. 6. O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 68121880). 7. Cumpre decidir. 8. “O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor” (CC, art. 286). 9. A CF, art. 100, § 13, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios, independente da concordância do devedor: “Art. 100, § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o”. 10. Por sua vez, o CPC, art. 778, § 1o, III admite o prosseguimento da execução pelo “cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos”. 11. A escritura pública de ID no 58738628 demonstra que houve a cessão parcial dos direitos creditórios ao requerente (item III, ID no 58738628, pág. 3): “A presente cessão é feita na proporção de 50% (cinquenta por cento) para José Mario Pereira e 50% (cinquenta por cento) para Aurinete Braz de Araújo Pereira”. 12. Defiro a habilitação para permitir o ingresso do cessionário na qualidade de assistente litisconsorcial, assegurando a expedição de alvará em seu nome quando do adimplemento, na proporção de 50% do valor do precatório, conforme escritura pública. 13. Por outro lado, indefiro o pedido de expedição de certidão de crédito ante a sua desnecessidade para o procedimento de compensação tributária (Decreto no 41.463/2020, art. 7o). 14. Cientifique-se o Distrito Federal sobre a presente habilitação. 15. Intimem-se. Publique-se Brasília, DF, 30 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO